Tribunal: TJDFT
Processo: 0728316-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728316-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MAYRIENE ARAUJO PIMENTEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28708655), com pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, em face de Decisão ( (Id. 99904360 De Origem) que indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado e intimou o agravante para conversão da ação em execução. A Agravante, BANCO J. SAFRA S.A, alega que: (i) é indispensável a comprovação por fotos ou outros meios da localização do veículo para desentranhamento do mandado de busca e apreensão para cumprimento da liminar anteriormente deferida; (ii) não é possível a determinação de conversão da ação em execução, com a obrigação do credor em abrir mão da garantia contratual; (iii) há a inadimplência da agravada, uma vez que não cumpriu com o acordado entre as partes;. Ao final, pleiteia o deferimento das provas requeridas. Por meio do Despacho ID 28771432, intimei o Agravante para esclarecer sobre a tempestividade do recurso. A agravante, em resposta, informou que “o requerente foi intimado da decisão agravada em 20/08/2021, sexta-feira, e o recurso foi distribuído em 01/09/2021, quarta-feira, e que não houve preclusão da matéria em razão da ausência de decisão anterior acerca da determinação obrigatória de conversão da ação em execução, consoante teor da decisão agravada.”. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil de 2015 limitou o cabimento do recurso de agravo de instrumento a rol taxativo previsto no art. 1.015, incs. I a XIII e parágrafo único, e não há, no referido dispositivo, menção à decisão que indefere o pedido de desentranhamento do mandado e intima o agravante para conversão da ação em execução, não se tratando, portanto, da hipótese prevista no inciso II do referido artigo que trata de “mérito do processo”, como alegado pela Agravante. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Não significa que as decisões são irrecorríveis, segundo consta do Art. 1.009, § 1o, do CPC, vez que não se sujeitam à preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, se a sentença lhe for favorável. Sobre o tema, destaco os seguinte excerto de jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA COMPROVAR A MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO E INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial proferido na ação de busca e apreensão, que concedeu derradeiro prazo de 15 dias à parte para cumprimento integral da determinação de emenda de inicial, no tocante à comprovação da mora do devedor fiduciário por Cartório de Títulos e Documentos, sob pena de indeferimento da inicial. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante assevera o agravo de instrumento pode ser interposto contra qualquer decisão interlocutória, inclusive contra a determinação de emenda a agravo de instrumento. Argumenta que há casos indicados além do art. 1.015 do Código de Processo Civil e que tal determinação equivaleria à irrecorribilidade prática da decisão. Afirma que a exigência de comprovação da mora implica em ato decisório. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 4. Precedente: "(...) A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) 5. Agravo interno improvido. (Acórdão n.1143823, 07158939120188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso em tela, porém, não se verifica a urgência da questão nem a inutilidade do seu julgamento em eventual recurso de apelação. Em suma, não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere o pedido de desentranhamento do mandado e intima o agravante para conversão da ação em execução. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da via recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2021 14:20:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador